Tribunal: CARF
Processo: 10783.903288/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903288/2018-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.289 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS.
Recorrente
VIACAO JOANA D'ARC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: Providencie a
origem a anexação a estes autos da ECF do contribuinte e do e-LALUR, bem como outros
documentos considerados relevantes pela DRF de origem. Intime o contribuinte para apresentar
documentos adicionais que considere relevantes para justificar a redução dos débitos em sua
DCTF; Elabore a unidade de origem um relatório conclusivo sobre o direito creditório pleiteado,
avaliando (a) A higidez do direito creditório e verificando eventual aproveitamento em
duplicidade, e.g. a partir do eventual cômputo do valor integral do DARF para a formação de
saldo negativo do período, verificando especificamente se procede o argumento do Recorrente de
que o DARF descrito no despacho decisório de fl. 30 não foi integralmente computado na
composição do saldo negativo, mas apenas em parte, no limite de R$18.092,88; e (b) Analise o
estado da DCOMP no 03183.02392.180316.1.3.03-8509, e de outras que eventualmente
pretendam aproveitar o Saldo Negativo do período de apuração em questão, verificando se foram
ou não homologadas; Intime o contribuinte para manifestar-se ao final, no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e Finda a diligência, remeta os autos a esta turma
para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah
Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos até sua prolação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903288/2018-05
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903288/2018-05

“Tratam os autos da Declaração de Compensação - DCOMP no
20978.70850.270514.1.3.04-5214, transmitida em 27/05/2014 com base em
crédito de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. O contribuinte declarou
em PER/DCOMP a existência de crédito de R$ 1.491,53, decorrente de
pagamento indevido ou a maior por meio de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF, com as seguintes características:

Em 04/04/2018 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 07), que não homologou
a compensação declarada, uma vez que para o DARF discriminado na DCOMP
foram localizados um ou mais pagamentos utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação pretendida.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 19/04/2018 a
Manifestação de Inconformidade de fls. 04-05, alegando:
‘A Autuada tomou ciência da não homologação do per/dcomp lavrada em 16 de
abril de 2018 (Doc. 02) e concordou com o Despacho Decisório uma vez que o
DARF que deu origem ao crédito foi alocado na sua integralidade na DCTF
02/2014, Cód. 2484-01 CSLL no valor de R$19.584,41, no entanto, o valor
devido do referido imposto era de R$18.092,88 inferior ao pagamento,
resultando no crédito de R$1.491,53 (Doc. 03).
Diante deste fato, a autuada procedeu da seguinte forma:
a) Efetuou a retificação da DCTF 02/2014 em 17/04/2018 informando os
valores corretos de IMPOSTO DEVIDO e seu pagamento correspondente,
restante um saldo a compensar.’
Ao final, requereu que o débito principal e respectivos acréscimos legais fossem
baixados, uma vez que foram totalmente compensados com crédito existente.
É o relatório.”
Analisando o caso, a DRJ verificou, em acesso a telas da ECF do Contribuinte,
que, ao final do período de apuração anual, o contribuinte, além de ter realizado a compensação
do crédito pleiteado com os débitos de mesma natureza (estimativa de CSLL de abril de 2014),
indicados à fl. 12, apurou saldo negativo de CSLL no montante de R$ 2.712,13, para cuja
formação teria sido computada a integralidade do DARF em questão, no valor de R$19.584,41,
bem como que tal Saldo Negativo teria sido utilizado na Declaração de Compensação – DCOMP
no 03183.02392.180316.1.3.03-8509 (fl. 40), por meio da qual o contribuinte pretende
compensar débitos diversos relativos ao ano-calendário 2016.
Por isso, entendeu que a homologação da compensação implicaria a concessão do
direito creditório em duplicidade, razão pela qual negou provimento à Manifestação de
Inconformidade.
Intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que, de fato, ao
final do exercício de 2014 a empresa apurou saldo negativo no valor de R$2.712,13 compensado
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903288/2018-05

no PER/DCOMP 03183.02392.180316.1.3.03-8509. Entretanto, contrariamente ao que alega o
Acórdão da DRJ, muito embora o DARF de IRPJ código 2484-01 no valor de R$19.584,41 tenha
sido relacionado na composição do saldo negativo, não foi utilizado/apurado integralmente como
crédito, mas apenas no limite dos débitos por meio dela quitados, na quantia de R$18.092,88,
como restaria demonstrado na ECF. O contribuinte colaciona o demonstrativo de cálculos
abaixo, no qual reconstitui a composição do saldo negativo:

Alega ainda o contribuinte, que os valores devidos e recolhidos, bem como o
pagamento a maior encontram-se demonstrados na sua escrituração mercantil (colaciona imagem
de seu Razão) e, ao final, requer que o débito e respectivos acréscimos legais sejam baixados
junto à RFB, julgando-se procedente o pedido “a fim de determinar o seu arquivamento para que
não gere nenhum efeito a Intimação”.
Como documentos, o contribuinte colaciona no Recurso Voluntário o recibo da
ECF Original cujas telas foram consultadas pela DRJ para a análise e anexa novamente o recibo
da DCTF retificadora referente a fevereiro de 2014.

Voto

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Observo também que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903288/2018-05

2
- Conversão do julgamento em diligência
A conversão do julgamento em diligência é faculdade do julgador sujeita a seu
juízo de necessidade, tanto pelo teor do artigo 18 (dirigido ao julgador de primeira instância),
quanto do artigo 29 do Decreto no 70.235/72. É portanto medida possível, mas não mandatória.
No caso, entendo ser a medida mais adequada ante a apresentação, pelo
contribuinte de indícios fortes de correção da informação inserida na DCTF retificadora,
coincidente portanto com a DCOMP em análise no sentido de confirmar o direito creditório. As
telas da ECF original transmitida antes da emissão e ciência do Despacho Decisório e a imagem
do Razão indicam como débito o mesmo valor apontado pelo contribuinte na DCTF retificadora
e que garantem, se corretos, o direito creditório, demonstrando ser verossímil a alegação do
contribuinte.
Além disso, os cálculos apresentados pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário recompõem o Saldo Negativo do Período considerando o valor do débito declarado
na DCOMP retificadora, de maneira a colocar em dúvida a informação usada pela instância a
quo e extraída das telas dos sistemas da Receita Federal, de que o valor integral do DARF em
questão teria sido usado para a composição do Saldo Negativo utilizado em compensações
posteriores.
Vale mencionar, ainda, que muito embora a DRJ tenha aventado a possibilidade
de duplo aproveitamento do crédito, não foi analisado o estado da DCOMP no
03183.02392.180316.1.3.03-8509, cuja não homologação poderia gerar o efeito oposto ao
temido pelo Acórdão Recorrido, qual seja, o “duplo não aproveitamento” do direito creditório.
Nesse contexto, os argumentos postos pela DRJ são incapazes de afastarem
cabalmente o direito creditório do contribuinte e os questionamentos e documentos apresentados
pelo contribuinte são fortes indícios a seu favor, mas que, no entanto, também não foram
suficientes para formar de maneira cabal o convencimento deste conselheiro.
Proponho, assim, a baixa dos autos à unidade de origem, para que:
i.
Providencie, a origem, a anexação a estes autos da ECF do contribuinte,
incluindo-se o e-LALUR, bem como de outros documentos considerados
relevantes pela DRF;
ii.
Intime o contribuinte para apresentar documentos adicionais que considere
relevantes para justificar a redução dos débitos em sua DCTF;
iii.
Elabore a unidade de origem um relatório conclusivo sobre o direito
creditório pleiteado, avaliando:
a. A
higidez
do
direito
creditório
e
verificando
eventual
aproveitamento em duplicidade, e.g. a partir do eventual cômputo
do valor integral do DARF para a formação de saldo negativo do
período, verificando especificamente se procede o argumento do
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903288/2018-05

Recorrente de que o DARF descrito no despacho decisório de fl. 30
não foi integralmente computado na composição do saldo negativo,
mas apenas em parte, no limite de R$18.092,88; e
b. Analise o estado da DCOMP no 03183.02392.180316.1.3.03-8509,
e de outras que eventualmente pretendam aproveitar o Saldo
Negativo do período de apuração em questão, verificando se foram
ou não homologadas.
iv.
Intime o contribuinte para manifestar-se ao final, no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e
v.
Finda a diligência, remeta os autos a esta turma para julgamento.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital